Tribunal: STF
Processo: RE 71680
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-17
Data de publicação: 1972-11-17

Ementa:
- Nota promissória rural. Título formal e abstrato, que enseja ação executiva e pedido de falência, sem necessidade de prévio pronunciamento dos órgãos julgadores do Instituto do Açúcar e do Álcool.
Recurso extraordinário não conhecido.